Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0752126-14.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO DECISÃO Conforme informações prestadas (id. 55343122), houve retratação pelo il. Juízo Suscitado, o que torna prejudicado o presente conflito de competência. Isso posto, julgo prejudicado este conflito de competência, art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, e determino a remessa da ação rescisória no 0747530-84.2023.8.07.0000 ao il. Juízo Suscitado. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora